Tribunal: TJBA
Processo: 8040359-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8040359-64.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

ADVOGADO(S): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (OAB:BA60165-A), ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO (OAB:BA29442-A)

EMBARGADO: HOSPITAL JOSÉ RAMOS NETO LTDA. - EPP

ADVOGADO(S): CAROLINE FERRARI BRAGA (OAB:BA45479-A)

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA
S
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO
NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Declaratórios
opostos contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso, mantendo decisão primeva, que homologou cálculos em cumprimento de sentença, determinou expedição de alvarás e aplicou multa por litigância de má-fé, sob alegação de omissão, quanto ao erro material nos cálculos, enriquecimento sem causa e contradição na manutenção da penalidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o
Julgado

foi omisso,
ao deixar de analisar o alegado erro material nos cálculos e enriquecimento sem causa; estabelecer se há contradição na manutenção da multa por litigância de má-fé, diante do acolhimento parcial da impugnação;
e
determinar se os
Aclaratórios
podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento sem a presença dos vícios do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
C
olegiado afast
ou
a alegada omissão, ao reconhecer que a tese de quitação integral foi apreciada e rejeitada com fundamento na preclusão, nos termos do art. 507 do CPC.

4.
A
alegação de erro material não se configura, pois a controvérsia sobre pagamento do débito constitui matéria de mérito já decidida, não sendo erro aritmético ou gráfico.

5.
A
coisa julgada impede a rediscussão da obrigação reconhecida judicialmente, nos termos do art. 502 do CPC, preservando a segurança jurídica.

6. Tese de enriquecimento sem causa afastada, ao se entender que a aplicação de institutos processuais, como preclusão e coisa julgada, prevalece sobre alegações genéricas de injustiça.

7.
A
multa por litigância de má-fé decorre de conduta contraditória e protelatória, e não do simples exercício do direito de impugnar cálculos.

8. A decisão reconhece que o acolhimento parcial da
I
mpugnação não legitima tentativa de rediscussão do mérito já acobertado pela coisa julgada.

9.
Os

E
mbargos de
D
eclaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis, apenas, nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

10.
O
prequestionamento se considera realizado, nos termos do art. 1.025 do CPC, mesmo com a rejeição dos
Declaratórios.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso
rejeitado.

____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 502, 507, 1.022, 1.025, 1.026, §§ 2º e 3º; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR, Proc. 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJSC, Proc. 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025; STJ, EDcl no REsp 1.286.704/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração,
no bojo d
o Agravo de Instrumento
n.º8040359-64.2025.8.05.0000,
nos quais figura como Embargante o
ITAÚ UNIBANCO VEÍCULOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.
, sendo Embargad
o o

HOSPITAL JOSÉ RAMOS NETO LTDA. - EPP
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.